Tribunal: TJMT
Processo: 1026737-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026737-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GISELLY CRISTIANE SIMADON - CPF: 000.490.361-73 (AGRAVANTE), PLINIO MARCIO BONINI - CPF: 954.370.961-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – COTAS SOCIAIS DE EMPRESA – CONTEÚDO ECONÔMICO DO BEM PASSÍVEL DE SER INCLUÍDO NA PARTILHA DE BENS – COMERCIALIZAÇÃO DAS QUOTAS E ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DA EMPRESA APÓS SEPARAÇÃO – TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS NAS SEDES DAS EMPRESAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC – NÃO DEMONSTRADO PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO A CONVENCER DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “ante a inegável expressão econômica das quotas sociais, a compor, por consectário, o patrimônio pessoal de seu titular, estas podem ser objeto de execução por dívidas pessoais do sócio, bem como de divisão em virtude de separação/divórcio” (STJ - REsp 1531288/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015), ressalvando-se, porém, que “a participação em sociedade limitada não constitui um patrimônio partilhável, automaticamente, no rompimento de uma relação conjugal, detendo o ex-cônjuge sócio da sociedade empresarial, a singular administração da integralidade das cotas do ex-casal” (STJ - REsp 1626493/SC, Rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/09/2016). 2. Não existindo circunstâncias ou indícios de risco de dilapidação ou ocultamente do patrimônio comum dos litigantes, não há justificativa à atos que objetivem a ordem de indisponibilidade de bens, tendo em vista se trata de tutela provisória que exige necessariamente a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026737-45.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISELLY CRISTIANE SIMADON contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Partilha de Bens
”

(Proc. no 1051199-74.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra PLÍNIO MÁRCIO BONINI, indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, formulado para que fosse ordenada “
busca e apreensão de documentos
(...)
nos endereços das sedes das empresas do requerido, visando coibir atos dilapidatórios
”, bem como para que fosse “
decretada a indisponibilidade dos bens
(...)
para que não haja prejuízo para a autora
”; a douta juíza não divisou a presença da “
alegada urgência noticiada pela requerente
”, notadamente porque “
a venda de dois veículos, que dá suporte fático para alegação de dilapidação do patrimônio, foi realizada nos dias 07/08/2018 e 14/08/2018
”, mais de um ano e meio antes do ajuizamento da demanda (cf. Id. no 73414995).

A agravante reafirma que viveu em união estável com o réu desde julho de 2001 até julho de 2018, quando então ele resolveu “
sair de casa de forma inesperada
”, e, para evitar a justa partilha dos bens do casal, passou a dilapidar o acervo patrimonial pela venda de dois automóveis pertencentes às “
pessoas jurídicas criadas por ambos ao longo do relacionamento
” (cf. Id. no 70951992 - pág. 10/11).

Insiste em que está bastante evidente “
a probabilidade de direito à partilha dos bens comuns construídos durante a vigência da união estável
”, e que há, sim, risco para o resultado útil do processo, decorrente da própria dilapidação patrimonial e do decurso do tempo.

Aduz, por fim, que não há risco de irreversibilidade ou dano inverso, porque, caso ao final seja julgada improcedente a demanda, “
tudo o que for apreendido e indisponibilizado poderá voltar ao normal
” (sic – cf. Id. no 70951992 - pág. 13/16).

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, “
seja determinada a busca e apreensão nas sedes das empresas do agravado, bem como seja deferida indisponibilidade dos bens registrados em seu nome e das empresas
” (cf. Id. no 70951992 - pág. 19).

A admissibilidade da interposição se deu pela decisão proferida em 01/03/2021, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 78022481).

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. no 80890454).

A d. Procuradora Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 85437988).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação dissolução de união estável c/c partilha de bens e fixação de alimentos, em que a autora/agravante pediu, em sede de tutela provisória, a busca e apreensão de documentos nas sedes das empresas em que o agravado figura como sócio, pois, segundo diz, tomou conhecimento “
que o requerido estaria alienando os bens das empresas cuja a demandante é meeira, com o intuito de frustrar direitos
”, afirmando, portanto, que “
a medida se justifica pois não se sabe ao certo o real patrimônio das empresas e nem o que já foi alienado após o término da relação e, muito menos o que está em vias de ser dilapidado
” (cf. Id. no 70964451 - Pág. 6).

Ao receber a petição inicial, a MMa. Juíza indeferiu a tutela cautelar sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...) A tutela cautelar é uma tutela provisória fundada na probabilidade do direito e urgência, conforme se depreende do artigo 305 do Código de Processo Civil:

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303”.

Assim, para o seu deferimento se faz necessária a presença dos dois pressupostos citados acima: a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, não temos a alegada urgência noticiada pela requerente, senão vejamos.

Na própria petição inicial há relato de que a união estável durou até meados do ano de 2018 e a venda de dois veículos, que dá suporte fático para alegação de dilapidação do patrimônio, foi realizada nos dias 07/08/2018 e 14/08/2018, destarte, INDEFIRO a tutela cautelar pleiteada por ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (urgência), uma vez que já se passaram mais de dois anos da venda, sem que a requerente tomasse qualquer providência.” (cf. Id. no 73414995).

Leitura dos autos leva, pelo menos em primeira análise, à conclusão idêntica à estabelecida pela MMa. Juíza, ou seja, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois, com efeito, não se constata risco de dano de difícil reparação capaz de justificar a busca e apreensão de documentos e o bloqueio de bens, sobretudo porque, independentemente dos entraves na tramitação do feito na origem, a ação foi ajuizada em um ano e oito meses depois da ruptura conjugal e da própria alienação dos bens que, segundo a autora/agravante, teria sido praticada com intuito de dilapidação.

Para além disso, as medidas requestadas não dependem da demonstração da probabilidade do inegável direito à partilha de bens, mas da efetiva ocorrência, pelo menos indiciária, da dilapidação patrimonial, e isso também não parece presente no caso, pois, mesmo um ano e meio depois da dissolução da união estável, os únicos atos de disposição patrimonial, segundo a autora, são as alienações de dois veículos.

Aliás, conforme a petição inicial, os automóveis sequer compõem, propriamente, o acervo patrimonial das partes separadas, porque registrados em nome das empresas cujas quotas sociais – estas sim – a eles pertencem.

Partindo dessas premissas, considerando que a autora era cônjuge não sócio, sendo o réu o responsável pela administração das quotas socais, à primeira vista, não há nada de errado ou ilícito na comercialização dos bens pelo réu, mesmo que sem o conhecimento e consentimento da autora, e como não mínimo indício de risco de dilapidação ou ocultamente do patrimônio comum dos litigantes, realmente não há justificativa ao deferimento das medidas cautelares visando ao final a ordem de indisponibilidade dos bens, até porque não é fundamento juridicamente idôneo o simples e injustificado temor de que haja desvio do dinheiro, tendo em vista se trata de tutela provisória que exige necessariamente a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300).

Não se olvida que a medida de indisponibilidade de bens não pressupõe a comprovação de efetiva ou iminente dilapidação de patrimônio, uma vez que seu objetivo é justamente evitar esse acontecimento, a questão é que não há nada que indique que a manutenção da situação como está pode provocar qualquer prejuízo à pretensão da autora/agravante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021